Tribunal: TJDFT
Processo: 0702075-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702075-67.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: P.R. IMBROISI AGRAVADO: ALDO JOSE DE CASTRO BRAGA, ANNA POLI NAVEGA, JOAO TEIXEIRA CRUZ, JOSE FERNANDO FERRAIOLO SILVEIRA, PAULO LUIZ BASTOS SEREJO, RUI CAMPOS DO NASCIMENTO DECISÃO Ante a homologação, por sentença extintiva da execução, de acordo de pagamento do débito (id 35110315), resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto (CPC 1.018, § 1o). Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 12/05/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator